Tribunal: TJPA
Processo: 0808862-57.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808862-57.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA,

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0808862-57.2023.8.14.00002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA, NO CASO, O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, na qual a parte autora requer a exclusão do gravame do CRLV do veículo VOLVO, bem como a transferência de propriedade deste, em razão da quitação de todas as parcelas. Assim, a ação tem por objetivo a regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

Sendo assim, tendo em vista que
o objeto da ação não está incluído na competência privativa das Varas, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito

A matéria aqui tratada é recorrente no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, que já firmou jurisprudência pacífica sobre o tema, no sentido de que, no caso da matéria da demanda não se encontrar especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, como neste caso, significa dizer que, em verdade, trata-se sobre competência comum entre os quatro juízos (1°, 2°, 3° e 4° Varas de Fazenda), devendo a ação ser processada e julgada no juízo que primeiro foi distribuído o feito.

Considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o
1ª Vara da Fazenda Pública
de Belém/Pa, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, na qual a parte autora requer a exclusão do gravame do CRLV do veículo VOLVO, bem como a transferência de propriedade deste, em razão da quitação de todas as parcelas. Assim, a ação tem por objetivo a regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda, fundamentado no fato de que, com o advento da Resolução n 14/2017, de 06 de setembro de 2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a ação que versa sobre a regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

Sendo assim, aponta que os assuntos “Sistema Nacional de Trânsito” e “Licenciamento de Veículo” não estão previstos na Resolução n° 14/2017 como competência privativa de quaisquer das varas, de modo que corresponde matéria de competência comum, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 1° Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 15069194 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, tendo em vista não envolver matéria que demanda a intervenção do Ministério Público.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, na qual a parte autora requer a exclusão do gravame do CRLV do veículo VOLVO, bem como a transferência de propriedade deste, em razão da quitação de todas as parcelas. Assim, a ação tem por objetivo a regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

No feito, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA declinou a competência, fundamentado no fato de que, levando em consideração o advento da Resolução n° 14/2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

No caso em questão, o autor
requer a exclusão do gravame do CRLV do veículo VOLVO, bem como a transferência de propriedade deste, em razão da quitação de todas as parcelas. Assim, a ação tem por objetivo a regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

Sendo assim, tendo em vista que
o objeto da ação não está incluída na competência
privativa
das Varas, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito, vejamos:

“Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”

Diante disso, considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15
.

A matéria aqui tratada é recorrente no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, que já firmou jurisprudência pacífica sobre o tema, no sentido de que, no caso da matéria da demanda
não se encontrar especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias
, como neste caso, significa dizer que, em verdade, trata-se sobre
competência comum
entre os quatro juízos (1°, 2°, 3° e 4° Varas de Fazenda), devendo a ação ser processada e julgada no juízo que
primeiro foi distribuído o feito
, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO C/C SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017 DO TJPA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, aduzindo ser o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Anulação de Atos de Infrações c/c com suspensão de multa de trânsito; 2. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém declinou da competência sob o argumento de que o assunto tratado na demanda não se encontra dentro das hipóteses de competência privativa daquele juízo e nem de competência comum entre as Varas, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da 3ª e 4ª Vara da Fazenda; 3. Relativamente ao presente conflito negativo de competência, a divergência se dá em relação à aplicação dos artigos 3º, 4º e 5º da Resolução nº 14/2017 do TJ/PA, que redefiniu as competências das Varas de Fazenda Pública da Capital
; 4. O caso posto em julgamento está relacionando a Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa. Tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito; 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0808776-86.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
AÇÃO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.
ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA ...Ver ementa completaDE BELÉM. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. 2
. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes.
3. Na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, declarando competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1&o

(TJ-PA - CC: 08044606920198140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM. . . .Ver ementa completa1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Arquivamento do PAD) c/c pedido de Indenização por Danos Morais.
2. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes. 3
. CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, declarando competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo

(TJ-PA - CC: 08016687920188140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém
,
juízo que primeiro foi distribuído o feito,
para processar e julgar a ação.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024